Tribunal: STJ
Processo: 0303291-12.2017.8.24.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561708 - SC (2024/0034946-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NESTLÉ BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
GIULIANA BONANNO SCHUNCK - SP207046
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
GUILHERME CAMPOS FONSECA - DF073608
AGRAVADO
: TRANSPORTES MERIGO S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
LUCIANO CABRAL DE MELO GARGIONI - SC015880
EMENTA

DIREITO CIVIL/PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR, AUTONOMIA PRIVADA E
COMPENSAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC e por incidência das Súmulas
art. 1.022
n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia trata de embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo e
extinção da execução por compensação fundada na inobservância de normas de
segurança previstas na cláusula 8.3 do contrato de transporte.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos e extinguiu a
execução sem resolução de mérito, fixando honorários em 10% sobre o valor da
causa.
4. A Corte a quo reformou para rejeitar os embargos à execução e fixou honorários
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões quanto à cláusula 8.3 e à liquidez e certeza do crédito (art.
1.022, I e II, do CPC); e (ii) saber se houve intervenção indevida na autonomia
privada ao esvaziar cláusula de segurança (art. 421, parágrafo único, do CC); (iii)
saber se foram contrariados os arts. 749 e 750 do CC ao afastar o dever do
Documento eletrônico VDA52806594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 5ee119f7-c386-4ff4-8132-f776163444b0

transportador e sua responsabilidade entre o recebimento e a entrega; e (iv) saber se
é possível a compensação nos termos dos arts. 368 e 369 do CC diante de créditos
recíprocos supostamente líquidos e exigíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou de
modo claro e suficiente as omissões alegadas, destacando a necessidade de apuração
em ação própria do descumprimento das normas de segurança e da responsabilidade
pelo roubo da carga.
7. Roubo à mão armada durante o transporte caracteriza fortuito externo, excludente
da responsabilidade do transportador, alinhando-se à jurisprudência desta Corte.
8. A revisão da eficácia da cláusula contratual e da responsabilidade demanda
interpretação de cláusulas e reexame de provas, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
9. Ausente crédito líquido, certo e exigível, não se admite compensação, que
pressupõe prévia constituição do crédito mediante adequada apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta as questões essenciais e afasta omissão com base na necessidade de
apuração própria. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e incide a Súmula n. 7 do STJ
para obstar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas. 3. Roubo
à mão armada durante o transporte configura fortuito externo e afasta a
responsabilidade do transportador. 4. Ausente crédito líquido e certo, é inviável a
compensação nos termos dos arts. 368 e 369 do CC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85 § 11; CC, arts. 368, 369, 421,
parágrafo único, 749, 750.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.781.470/RJ,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relatora
1/7/2024;
REsp n. 2.033.685/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/9/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.224.745/PB,
julgado em 21/8/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/11/2025 01/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52806594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 5ee119f7-c386-4ff4-8132-f776163444b0

Documento eletrônico VDA52806594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 5ee119f7-c386-4ff4-8132-f776163444b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561708 - SC (2024/0034946-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NESTLÉ BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384

GIULIANA BONANNO SCHUNCK - SP207046

MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742

GUILHERME CAMPOS FONSECA - DF073608
AGRAVADO
: TRANSPORTES MERIGO S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096

LUCIANO CABRAL DE MELO GARGIONI - SC015880
EMENTA

DIREITO CIVIL/PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR, AUTONOMIA PRIVADA E
COMPENSAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC e por incidência das Súmulas
art. 1.022
n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia trata de embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo e
extinção da execução por compensação fundada na inobservância de normas de
segurança previstas na cláusula 8.3 do contrato de transporte.
Documento eletrônico VDA51833846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:46
Código de Controle do Documento: f55834b8-d8fe-4a1b-8ac6-fe6ec800997c

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos e extinguiu a
execução sem resolução de mérito, fixando honorários em 10% sobre o valor da
causa.
4. A Corte a quo reformou para rejeitar os embargos à execução e fixou honorários
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões quanto à cláusula 8.3 e à liquidez e certeza do crédito (art.
1.022, I e II, do CPC); e (ii) saber se houve intervenção indevida na autonomia
privada ao esvaziar cláusula de segurança (art. 421, parágrafo único, do CC); (iii)
saber se foram contrariados os arts. 749 e 750 do CC ao afastar o dever do
transportador e sua responsabilidade entre o recebimento e a entrega; e (iv) saber se
é possível a compensação nos termos dos arts. 368 e 369 do CC diante de créditos
recíprocos supostamente líquidos e exigíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou de
modo claro e suficiente as omissões alegadas, destacando a necessidade de apuração
em ação própria do descumprimento das normas de segurança e da responsabilidade
pelo roubo da carga.
7. Roubo à mão armada durante o transporte caracteriza fortuito externo, excludente
da responsabilidade do transportador, alinhando-se à jurisprudência desta Corte.
8. A revisão da eficácia da cláusula contratual e da responsabilidade demanda
interpretação de cláusulas e reexame de provas, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
9. Ausente crédito líquido, certo e exigível, não se admite compensação, que
pressupõe prévia constituição do crédito mediante adequada apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA51833846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:46
Código de Controle do Documento: f55834b8-d8fe-4a1b-8ac6-fe6ec800997c

Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta as questões essenciais e afasta omissão com base na necessidade de
apuração própria. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e incide a Súmula n. 7 do STJ
para obstar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas. 3. Roubo
à mão armada durante o transporte configura fortuito externo e afasta a
responsabilidade do transportador. 4. Ausente crédito líquido e certo, é inviável a
compensação nos termos dos arts. 368 e 369 do CC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85 § 11; CC, arts. 368, 369, 421,
parágrafo único, 749, 750.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.781.470/RJ,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relatora
1/7/2024;
REsp n. 2.033.685/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/9/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.224.745/PB,
julgado em 21/8/2018.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NESTLÉ BRASIL
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação ao
do Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por
art. 1.022
incidência da Súmula n. 83 do STJ (fls. 687-689). Alega a parte agravante que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 566):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. CONTRATO DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EMBARGANTE QUE NÃO EFETUOU O
PAGAMENTO DO MONTANTE DEVIDO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA
Documento eletrônico VDA51833846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:46
Código de Controle do Documento: f55834b8-d8fe-4a1b-8ac6-fe6ec800997c

EMBARGADA. TESE DE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES RELATIVOS À
CARGA QUE FOI ROUBADA EM UM DOS TRANSLADOS. INSUBSISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO
EXTERNO. MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE FOI VÍTIMA DE ROUBO À
MÃO ARMADA. FATO INCONTROVERSO. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR.
APURAÇÃO DOS FATOS E EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DA
EMBARGADA QUE DEVE SER PERSEGUIDO EM AÇÃO PRÓPRIA.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO QUE A EMBARGANTE
ALEGA SER DEVIDO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTOS DOS
ARTS. 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISUM REFORMADO.“A ocorrência de roubo de carga com
ameaça a mão armada, consubstancia força maior, excludente de responsabilidade do
transportador, não podendo o prejuízo ser invocado para compensar dívida existente
pela prestação efetiva de transporte, quando não se vislumbra a concordância do
transportador ou qualquer dos requisitos do artigo 368 e seguintes do Código Civil”
(TJSP; Apelação Cível 0001448-68.2014.8.26.0082; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a Vara; Data do
Julgamento:
Data de Registro:
. RECURSO CONHECIDO E
18/04/2018;
19/04/2018)
PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
609):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE
EMBARGADA CONHECIDO E PROVIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE
EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
VERGASTADO. TESE DE QUE A RESPONSABILIZAÇÃO DA EMBARGADA
DEPENDERIA DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. SUSTENTADA OMISSÃO
EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE QUANTIA LÍQUIDA E CERTA A SER
COMPENSADA. NÃO ACOLHIMENTO. TESES DE MÉRITO JÁ APRECIADAS
NA DECISÃO COMBATIDA. EVIDENCIADO O INTUITO DE REDISCUTIR
MATÉRIA JÁ SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO. AUSÊNCIA DAS
MÁCULAS PREVISTAS NO
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO DA
ART. 1.022
MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ
ADSTRITO À ANÁLISE EXAUSTIVA DA LEGISLAÇÃO APONTADA.
INTELIGÊNCIA DO
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO
ART. 93,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PLEITO REJEITADO.
ART. 1.025
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Documento eletrônico VDA51833846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:46
Código de Controle do Documento: f55834b8-d8fe-4a1b-8ac6-fe6ec800997c

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
não supriu omissões relevantes, já que não se manifestou sobre a cláusula contratual
8.3 relativa às normas de segurança e sobre documentos que comprovariam liquidez
e certeza do crédito para compensação; nas alegações, indica omissão e contradição
quanto à inobservância das normas de segurança e falta de fundamentação específica
sobre a liquidez e certeza do crédito, afirmando negativa de prestação jurisdicional;
b) 421, parágrafo único, do Código Civil, já que o acórdão recorrido
interveio indevidamente na autonomia privada, pois esvaziou a eficácia de cláusula
que atribuía responsabilidade à transportadora pelo cumprimento de normas de
segurança pactuadas;
c) 749 e 750, do Código Civil, pois o acórdão recorrido afastou o dever do
transportador de adotar cautelas e sua responsabilidade no período entre o
recebimento e a entrega da carga, contrariando a disciplina legal aplicável ao
contrato de transporte;
d) 368 e 369, do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido impediu a
compensação de dívidas entre as partes, uma vez que os créditos seriam recíprocos,
líquidos, vencidos e fungíveis, visto que o valor das mercadorias roubadas seria
conhecido pelas partes e o crédito de natureza pecuniária;.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que
sejam supridas as omissões; e se reforme o acórdão recorrido para reconhecer a
validade da cláusula contratual sobre normas de segurança e o direito de
compensação dos créditos, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.
Contrarrazões às fls. 657-674.
Documento eletrônico VDA51833846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:46
Código de Controle do Documento: f55834b8-d8fe-4a1b-8ac6-fe6ec800997c

É o relatório.

VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a parte
autora pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a extinção da execução por
compensação contratual de valores, sob alegação de inobservância de normas de
segurança previstas na cláusula 8.3 do contrato de transporte.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos à execução e
extinguiu a execução sem resolução de mérito, fixando honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa (fls. 568-570).
A Corte a quo reformou a sentença para rejeitar os embargos à execução e
redistribuiu os ônus sucumbenciais, fixando honorários em 15% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 571-572).
O recurso não prospera.
II –
I e II do CPC
Art. 1.022,
Neste particular, a agravante sustenta que o acórdão recorrido foi omisso
em analisar a cláusula 8.3 do contrato celebrado entre as partes, pela qual os ônus
decorrentes de extravio de carga decorrentes de ausência de medidas de segurança
pela transportadora seriam suportados por ela.
Não obstante, e sobretudo em sede de embargos de declaração, a corte
local deu adequada resposta à insurgência nesse ponto específico, afirmando que,
Documento eletrônico VDA51833846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:46
Código de Controle do Documento: f55834b8-d8fe-4a1b-8ac6-fe6ec800997c

mesmo diante dessa cláusula contratual, há necessidade de melhor elucidação, em
ação própria, desse eventual descumprimento pela transportadora, suficiente para se
afastar a liquidez e exigibilidade imprescindíveis para a compensação pretendida.
Veja-se:

Sustenta a embargante que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador
no tocante à possibilidade de responsabilização da parte embargada nos autos de
embargos à execução sem necessitar de propositura de ação própria, em face da
inobservância de normas de segurança estabelecidas na cláusula 8.3 do contrato.
Aduz, ainda, a ocorrência de omissão em relação à existência de quantia líquida
e certa a ser compensada, estando presentes os requisitos do
do Código Civil.
art. 369
No caso em tela, contudo, não se vislumbra nenhuma das hipóteses acima
arroladas, em especial a aludida omissão e a aventada contradição na decisão
objurgada.
Isso porque o acórdão atacado foi claro ao explicitar os fundamentos que
levaram ao conhecimento e ao provimento do recurso interposto pela parte embargada,
manifestando-se, inclusive, em relação às questões ditas omissas e contraditórias.
É que não há certeza da exigibilidade do valor apontado pela parte embargante
em face de não ter sido cabalmente reconhecida a responsabilidade da parte
embargada pelo roubo da carga, fato que carece de melhor apuração e comprovação.
(fls. 610-611)

Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
(...)
Documento eletrônico VDA51833846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:46
Código de Controle do Documento: f55834b8-d8fe-4a1b-8ac6-fe6ec800997c

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,

III – Arts. 368, 369, 421, 749 e 750 do CC
Quanto ao mais, o acórdão de origem, ao reconhecer que a existência de
roubo a mão armada ao veículo da transportadora constitui excludente da sua
responsabilidade de ressarcir a contratante, orientou-se pela jurisprudência
dominante desta Casa, como se vê do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO DO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. OBRIGAÇÃO DO
TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FORTUITO EXTERNO
OU INTERNO. DIFERENÇAS. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. ROUBO À
MÃO ARMADA. REFORMA DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA 283 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada em decorrência de roubo de
cargas durante os transportes.
2. Segundo o Código Civil "a responsabilidade do transportador, limitada ao
valor constante do conhecimento começa no momento em que ele, ou seus prepostos
recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário ou depositada em juízo, se
aquele não for encontrado", o que nada mais é senão a tão denominada obrigação de
resultado.
3. Apesar da obrigação de resultado do transportador em entregar as mercadorias
até o destinatário final, ainda assim sua responsabilidade é informada objetivamente,
com possibilidade de ensejar excludentes, tais como fato de terceiro ou caso fortuito
ou força maior.
4. O roubo de carga, com ameaça de arma de fogo, durante o transporte
constitui evento de força maior, de ordem a isentar de responsabilidade a
transportadora. Precedentes.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.033.685/MG,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
11/9/2023,
14/9/2023,

Ademais, afastar essa conclusão, inclusive no que se refere à extensão da
intervenção na autonomia da vontade das partes, envolve a necessidade de
Documento eletrônico VDA51833846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:46
Código de Controle do Documento: f55834b8-d8fe-4a1b-8ac6-fe6ec800997c

interpretação de cláusulas contratuais e a revisitação do acervo probatório dos autos,
medidas inviáveis nesta sede, à luz das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE
MARÍTIMO DE PASSAGEIROS. SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA
MAIOR EXTERNA CARACTERIZADA. CAUSA EXCLUDENTE DE

GREVE
RESPONSABILIDADE
DA
PRESTADORA
DO
SERVIÇO.
/MANIFESTAÇÕES DE PESCADORES. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO DO
CRUZEIRO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (
, bem como matéria fático-probatória (
.
Súmula 5/STJ)
Súmula n. 7/STJ)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.224.745/PB,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
21/8/2018,
11/9/2018,

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51833846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:46
Código de Controle do Documento: f55834b8-d8fe-4a1b-8ac6-fe6ec800997c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.561.708 / SC
Número Registro: 2024/0034946-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03032911220178240125
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NESTLÉ BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
GIULIANA BONANNO SCHUNCK - SP207046
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
GUILHERME CAMPOS FONSECA - DF073608
AGRAVADO
: TRANSPORTES MERIGO S.A.
ADVOGADOS : ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
LUCIANO CABRAL DE MELO GARGIONI - SC015880
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52791412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 1df76855-4ad8-4116-a48d-b5eb9e7b12d0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 1df76855-4ad8-4116-a48d-b5eb9e7b12d0